Tribunal: TJMT
Processo: 1095183-98.2025.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1095183-98.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO. QUITAÇÃO GENÉRICA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração com pedido de efeitos infringentes opostos contra acórdão que deu parcial provimento a recurso de apelação para reduzir honorários advocatícios arbitrados judicialmente ao patamar de R$ 5.000,00, em decorrência de rescisão unilateral imotivada de contrato de prestação de serviços advocatícios, sob alegação de omissões quanto à estrutura remuneratória híbrida do contrato, validade de termos de quitação e cláusula de êxito não implementada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao analisar a validade dos termos de quitação, as cláusulas contratuais e as preliminares recursais; (ii) determinar se a pretensão do embargante configura tentativa de rediscussão do mérito da causa fora das hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O direito ao arbitramento proporcional de honorários decorre da rescisão unilateral imotivada do contrato antes do encerramento da demanda, fundamentando-se na necessidade de remunerar o labor efetivamente desempenhado e na vedação ao enriquecimento sem causa.

4.

Termos de quitação que não especificam critérios remuneratórios ou as ações judiciais objeto da lide possuem natureza genérica, sendo insuficientes para afastar o direito à remuneração pelo trabalho intelectual global realizado até o momento da ruptura contratual.

5.

A superação fundamentada das preliminares e do mérito no acórdão recorrido afasta a ocorrência de omissão, evidenciando que os aclaratórios buscam o reexame de questões já exaustivamente apreciadas pelo colegiado.

6.

A inexistência de vícios de fundamentação impossibilita o acolhimento dos embargos de declaração, conforme disciplina o artigo 1.022 do Código de Processo Civil e a jurisprudência consolidada sobre a matéria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A rescisão unilateral imotivada do contrato de prestação de serviços advocatícios autoriza o arbitramento judicial proporcional de honorários, independentemente de cláusulas de êxito ou pagamentos de fases iniciais previstos no contrato.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º e 8º, 1.022; Lei nº 8.906/1994 (Estatuto da OAB), art. 22, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.337.749/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 06.05.2017; STJ, AgRg no AREsp nº 492.408/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 23.06.2015; STJ, EDcl nos EREsp nº 1322337/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 16.08.2017.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes opostos por Banco Bradesco S/A contra o acórdão proferido por esta Quarta Câmara de Direito Privado que, ao analisar a Apelação Cível deu parcial provimento ao recurso apenas para reduzir o valor dos honorários advocatícios arbitrados para a monta de R$ 5.000,00.

Em suas razões recursais, o embargante sustenta a existência de graves omissões, contradições e obscuridades no julgado. Alega, preliminarmente, que o acórdão omitiu-se quanto à tese de nulidade por decisão extra petita, argumentando que a sentença teria se afastado dos limites da lide ao ignorar a estrutura remuneratória do contrato.

No mérito, afirma que a decisão partiu de premissa fática equivocada ao considerar que o contrato previa remuneração exclusiva por sucumbência, quando, em verdade, a Cláusula 6 estabelece um sistema híbrido de pagamentos por etapas e atos processuais.

O banco sustenta que o Tribunal desconsiderou os Termos de Quitação e Renúncia acostados aos autos, os quais, sob sua ótica, atendem aos requisitos do artigo 320 do Código Civil e comprovam o adimplemento integral de todos os serviços com fato gerador até 31 de dezembro de 2019. Aduz que o acórdão ignorou a Cláusula 6.22, que impõe ao próprio escritório de advocacia a obrigação de elaborar tais termos, e que a manutenção do arbitramento viola o princípio da intervenção mínima nos contratos privados e a força obrigatória das convenções.

Ademais, questiona a aplicação do arbitramento judicial em face da existência de contrato escrito e cláusula de êxito não implementada, caracterizando condição suspensiva nos termos do artigo 125 do Código Civil.

Por fim, prequestiona diversos dispositivos legais e constitucionais, colacionando precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal que, em casos análogos envolvendo as mesmas partes, reconheceram a validade das quitações e a improcedência do arbitramento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ao contrário da alegação do embargante, o acórdão impugnado analisou expressamente a questão da rescisão unilateral imotivada do contrato, fundamentando-se na jurisprudência consolidada do STJ (REsp n. 1.337.749/MS e AgRg no AREsp 492.408/SP), a qual reconhece o direito ao arbitramento proporcional de honorários quando o advogado é destituído antes do encerramento da demanda.

Quando o mandato é revogado, a mensuração do trabalho não se vincula mais estritamente ao proveito econômico imediato (que não ocorreu por circunstâncias alheias à vontade do advogado), mas sim ao labor efetivamente desempenhado, à complexidade da causa e ao tempo de dedicação, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 8º, do CPC, combinados com o artigo 22, § 2º, do Estatuto da OAB.

Ainda que houvesse cláusulas contratuais prevendo formas de remuneração durante a prestação dos serviços, a ruptura unilateral, por si só, não afasta o dever do contratante de remunerar adequadamente o trabalho já realizado até então, sob pena de caracterizar enriquecimento sem causa.

Ademais, embora o banco requerido tenha apresentado aos autos quatro Termos de Quitação, assinados pelo representante do escritório Galera Mari, com datas de 31/05/2016, 31/03/2017, 23/04/2018 e 10/03/2020 (ID. 355963857), nos quais há expressa renúncia a qualquer reivindicação ou cobrança de honorários advocatícios, verifica-se que esses documentos não esclarecem quais critérios foram utilizados para definir a remuneração pelos serviços jurídicos prestados pelo autor ao banco réu. Também não existe menção específica sobre a inclusão das ações que são objeto da presente demanda de arbitramento.

O argumento do banco de que "nada recuperou na ação" reforça, e não contradiz, a necessidade do arbitramento por equidade. Se a remuneração estivesse adstrita estritamente ao êxito financeiro que não ocorreu por ato do próprio contratante (rescisão), o trabalho técnico jurídico realizado restaria não remunerado, o que é vedado pelo ordenamento.

O valor foi fixado considerando a complexidade do trabalho, o tempo despendido e a natureza da causa, não se confundindo com as eventuais verbas pagas por fases pretéritas (como distribuição ou protocolo), pois remunera a atuação intelectual global no processo até o momento da ruptura.

No que tange à alegada omissão quanto às preliminares de incorreção do valor da causa, diferimento das custas e ao julgamento
extra petita
, a leitura atenta do acórdão fustigado revela que tais pontos foram expressas e fundamentadamente superados pelo colegiado.

Todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram devidamente apreciados pela Câmara julgadora, sendo evidente o mero inconformismo do embargante com o resultado da lide e a intenção de rediscutir a matéria, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de temas constitucionais - sobretudo se não correspondentes à matéria efetiva e exaustivamente apreciada pelo órgão julgador -, não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial. 2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. No caso em tela, os embargantes visam ao reexame das questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma escorreita, procedeu ao correto enquadramento jurídico da situação fático-processual apresentada nos autos, o que consubstancia o real mister de todo e qualquer órgão julgador, a quem cabe fixar as conseqüências jurídicas dos fatos narrados pelas partes, consoante os brocardos da mihi factum dabo tibi ius e jura novit curia. 4. Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl nos EREsp 1322337/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgamento em 16-8-2017, DJe de 29-8-2017, sem grifos no original).

Pelo exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026